Tribunal: TJMT
Processo: 1002771-71.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002771-71.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE ARRUDA PEREIRA - CPF: 047.273.351-66 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002771-71.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT

Recorrida(s):

Felipe Arruda Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE NATUREZA MÉDIA COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O Reclamante, ora recorrente, alega que concluiu o processo de habilitação no ano de 2019, obtendo a CNH definitiva em 11/01/2021, com validade até 29/02/2024 e que ao consulta o aplicativo da carteira digital, constou a informação que a sua CNH havia sido cassada (04/2024) e que o fato gerador da cassação ocorreu no período permissivo para dirigir em 25/01/2020, infração por dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais (art. 252, IV, do CTB). Nas contrarrazões recursais, pretende a manutenção da sentença.

3. O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a ocorrência de infrações graves, ou gravíssimas, ou reincidência em multas médias, impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário. Bem como, não se faz necessário a instauração de processo administrativo, pois, a não obtenção da CNH definitiva não exige tal procedimento.

4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida do devido processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB.

5. Além disto, averíguo que não houve notificação da penalização do Processo nº 794/2024 (documento gerador), o qual se iniciou em 21/04/2024 e finalizou em 22/04/2024, conforme consulta anexa a exordial. E, ainda, a penalidade foi aplicada após mais de 04 (quatro) anos da concessão da habilitação definitiva.

6. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Ocorre que no caso versando a parte Autora foi surpreendida com a notícia da penalização após a inércia da administração pública por cerca de 4 anos. A Parte Requerida, em sede de contestação, não apresentou justificativa plausível acerca do lançamento tardio do impedimento para obter a CNH definitiva. Nesses casos, o ato administrativo de cassação da CNH definitiva demonstra violação aos princípios da confiança legítima, da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, tornando necessária sua anulação. De outro lado, considerando que a administração pública concedeu CNH definitiva a Parte Autora, a ausência de processo administrativo específico de cassação desse direito de dirigir, configura ilegalidade, porquanto para a anulação do ato administrativo que concedeu a CNH definitiva é indispensável a instauração de procedimento onde sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa”
.

8. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial
, para o fim de: A)
anular o ato administrativo de cassação da CNH
nº 07390368450 realizado pelo DETRAN/MT em razão do registro do Auto de Infração BPM0483468; B)
determinar que o DETRAN/MT restabeleça a validade da CNH retrocitada da parte autora,
salvo se houver outro impedimento. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atribuída a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025